Tribunal: TJES
Processo: 5003461-82.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003461-82.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARDEL MARIANO MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003461-82.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JARDEL MARIANO MARTINS DA SILVA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE COLATINA

JUÍZO DE ORIGEM:
COLATINA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JARDEL MARIANO MARTINS DA SILVA
em face da sentença constante no id. 5529377, que julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam a anulação dos autos de infração CL00005510, CL00001536, CL 00003527, CL00008562 e CL00010851, nos seguintes termos:

“No decorrer do processo, o Autor não fez prova do que foi alegado [...]

[...]

[...] diante da adesão do requerente ao sistema de notificação eletrônica, cabível a notificação da autuação por tal meio, na forma realizada pelo requerido.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, declarando encerrada a fase de conhecimento, na forma do art. 487, incisos I e II, do CPC.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto e pela reforma total da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recolhimento do preparo no id. 5529382. Contrarrazões tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso
APENAS em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95 e Enunciado 11 desse Colégio Recursal).

O recorrente sustenta que é possuidor do Cartão de Isenção de Pagamento do Sistema de Estacionamento Rotativo do Município de Colatina em razão de ser morador da Rua Germano Naumann Filho, a qual está abrangida pelo referido sistema de estacionamento.

Sustenta que, embora possua a isenção, foi autuado 5 (cinco vezes) nas datas de 09/09/2021, 28/09/2021, 09/12/2021, 14/12/2021 e 17/01/2022 por infração a regra prevista no art. 181, inciso XVII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 181. Estacionar o veículo:

[...]

XVII - em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela

sinalização (placa - Estacionamento Regulamentado)

[...]

Aduz, ainda, ausência de notificação quanto as autuações, o que, segundo o recorrente lhe impossibilitou de apresentar defesa prévia no prazo.

Pois bem.

Nos documentos constantes no id. 5529366 consta cópia dos autos de infração, sendo possível verificar, em todos eles, que a autuação ocorreu devido à ausência do cartão/ticket de estacionamento em local visível no veículo, fato este que foi arguido pelo recorrido em sede de contestação.

Analisando os documentos acostados aos autos verifico que, como apontado na sentença recorrida, o recorrente, embora devidamente intimado para tanto (ids. 5529351 e 5529352), não trouxe aos autos a norma municipal regulamentadora do seu direito (art. 376, CPC/2015).

O Decreto anexado no ID. 5529359, não trata da situação específica do recorrente (isenção para morador), de modo que não é possível verificar qual é o procedimento determinado pela norma local para esse tipo de isenção, como, por exemplo, se há a obrigatoriedade de manutenção do cartão em local visível e se, caso o cartão não esteja visível, o agente de fiscalização está obrigado a fotografar a ocorrência como sustenta o recorrente. Sem a norma especifica, também não é possível verificar se há ou não alguma limitação de tempo diário para a isenção.

Nesse contexto, tendo em vista
que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade
, as quais somente poderão ser afastadas por provas robustas, o que entendo não haver nos autos, tenho que não há como ser acolhida a pretensão recursal de “inexistência das infrações.”

Ressalto que a foto anexada as razões recursais, pela qual o recorrente sustenta ter sido autuado mesmo fazendo a utilização do cartão de isenção em local visível, não é apta a comprovar os fatos alegados, pois, não é possível identificar nela o veículo (placa/modelo), os dados do cartão de isenção e das supostas autuações, tampouco o local onde o veículo estava estacionado.

Quanto a alegação de ausência de notificação, também, não merece reforma a sentença recorrida. Em todos os autos de infração constantes no id. 5529366 há a informação da data e hora da emissão da notificação eletrônica, tanto da autuação como da penalidade, pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), o que encontra respaldo no art. 282 do CTB e na Resolução nº 931 do CONTRAN, como bem esclarecido na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)